Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI - CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc).

4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e no 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.

5. No caso dos autos, é de se observar que o requerente, ao comparecer ao pronto-socorro do Hospital Alvorada em 10/06/2021, recebeu os primeiros atendimentos no Pronto-Socorro, oportunidade em que foram feitos exames que constataram a gravidade do seu caso, conforme relatório médico, necessitando de UTI (ID Num. 29918607 - Pág. 1).

6. Como não dispunha de plano de assistência à saúde, nem condições de arcar diretamente com os custos do tratamento médico, informou o fato ao hospital, que buscou, juntamente com os familiares do paciente, efetivar a transferência para hospital da rede pública, sem sucesso. Assim, em razão do estado de saúde, teve de permanecer internado naquele nosocômio. Ajuizou-se esta ação em 12/06/2021, a fim de que o Distrito Federal fosse condenado na obrigação de fazer e procedesse a sua internação em unidade de tratamento intensivo, ou, alternativamente, arcasse com os custos de internação naquele hospital.

7. Houve o deferimento parcial da antecipação da tutela no mesmo dia e, embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF tenha sido intimada na data de 12/06/2021, às 02h44 (ID Num. 29920512 - Pág. 1), quanto ao deferimento da tutela, não foi efetuada a transferência para hospital público ou conveniado, pelo que o autor permaneceu internado na rede privada até ser retirado do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI) em 14/06/2021, às 16h50.

8. Em sua defesa, o Distrito Federal argumentou a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, além de que o ente federado não poderia ser condenado a custear despesas pré-definidas assumidas perante o hospital privado.

9. Na verdade, movido pela situação de urgência decorrente do grave quadro clínico, o autor recorreu à internação em estabelecimento particular, para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Portanto, não se há de falar, no caso em comento, de opção pelo tratamento na rede privada.

10. Também não prospera a tese de que, em caso de declaração de obrigação do Distrito Federal ao pagamento pleiteado, sejam observados os valores de tabela do SUS, porque os serviços foram prestados fora do Sistema Único de Saúde, e também porque o Distrito Federal, apesar de impugnar o valor pedido, sequer apresentou objetivamente quais os valores que entende serem devidos.

11. Nesse cenário, restou evidenciada a omissão do Estado que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público, o que atrai sua responsabilidade em arcar com as despesas decorrentes da internação.

12. Assim, merece reparo a sentença, no sentido de condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da parte demandante, no referido hospital, apenas pelo período de 12/06/2021 às 04h44 (intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada) até 14/06/2021 às 16h50 (data da retirada do paciente do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica).

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da parte demandante no referido hospital apenas pelo período de 12/06/2021 às 02:44h (intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada) até 14/06/2021 às 16h50 (data da retirada do paciente do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica). Permanecem inalterados os demais termos do julgado.

14. Sem custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.